Tribunal: TJDFT
Processo: 0002742-81.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS. CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. QUALIFICADORA NÃO QUESITADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM QUALQUER FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO PELA METADE. FRAÇÃO RAZOÁVEL.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.

2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentada as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido parcialmente a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.

3. A realização de disparos de arma de fogo contra a vítima em local, dia e horário de grande movimentação de pessoas, colocando em risco a vida dos transeuntes, é fato que encontra tipicidade na qualificadora do emprego de meio que possa resultar perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III). Logo, para fundamentar a exasperação da pena em condenação no Tribunal do Júri, em qualquer que seja a etapa do cálculo dosimétrico, essa questão deve ser objeto de pronúncia (CPP, art. 413, § 1o) e quesitação no Conselho de Sentença (CPP, art. 483, V), sob pena de violar a competência do Tribunal Popular e a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, alíneas “c” e “d”).

4. O fato de um crime causar “reflexos nefastos na sociedade” é consectário inerente ao tipo penal, não se configurando motivo idôneo para justificar a exasperação da pena-base.

5. Ao diminuir a pena em decorrência da tentativa, o juiz deve considerar o iter criminis percorrido. Se a vítima não incorreu em risco de morte, mas foi atingida por um tiro, a fixação da proporção da diminuição em metade mostra-se proporcional e razoável.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.